Tribunal: TJSP
Processo: 1002433-27.2018.8.26.0681
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS e REEXAME NECESSÁRIO – Ação Anulatória de Lançamento Fiscal c.c. Repetição de Indébito – Municipalidade de Louveira – IPTU – Prescrição do direito à repetição do indébito tributário – Não ocorrência – Imóvel localizado em área urbanizável ou de expansão urbana e que não se destina a exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial – Incidência do tributo

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS e REEXAME NECESSÁRIO – Ação Anulatória de Lançamento Fiscal c.c. Repetição de Indébito – Municipalidade de Louveira – IPTU – Prescrição do direito à repetição do indébito tributário – Não ocorrência – Imóvel localizado em área urbanizável ou de expansão urbana e que não se destina a exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial – Incidência do tributo municipal e não do ITR – Sentença mantida – Recurso oficial e Recursos de Apelação das partes não providos.